Tribunal: CARF
Processo: 10183.724778/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724778/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.197 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
SAVIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE.
As causas de nulidade estão prevista no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972
e, entre elas não está a inconformidade com os motivos da decisão que não
tenha preterido o direito de defesa.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
Nos termos do Parecer no 08, de 2014, e do CTN, a retificação de oficio de
declaração, fundada por erro de fato, é de competência da autoridade
administrativa da unidade local, só podendo ser analisada nos termos do
Decreto no 70.235, de 1972, se tiver sido trazida no lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa
SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Vencida a Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte
Toledo, que deu parcial provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724778/2014-74
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724778/2014-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-83.971 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR – ano calendário 2009 – por verificar subavaliação do Valor da
Terra Nua – VTN, e área de produção vegetal não comprovada.
A impugnação foi apresentada alegando, segundo relatório da decisão recorrida
que:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, pois padece de vício
de nulidade, visto que desconsiderou a área não tributável de reserva legal, além de
aplicar juros com taxa Selic em desacordo com o CTN e multa confiscatória, em afronta
a princípios constitucionais e administrativos;
- cita a legislação de regência, acórdãos do Judiciário e ensinamentos doutrinários, para
referendar seus argumentos.
Diante do exposto, o contribuinte requer a anulação e/ou a improcedência da referida
notificação de lançamento, por ser não tributável a área de reserva legal, flagrantemente
ilegal e inconstitucional a multa aplicada e inaplicável a taxa Selic, para apuração de
juros de mora; protesta, ainda, por todos os meios de prova em direito admitidos.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos,
mantendo o lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724778/2014-74

Para ser excluída da área tributável do ITR, exige-se que essa pretendida área ambiental
tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil
junto ao IBAMA, além de estar averbada tempestivamente em cartório.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) E DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS -
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa integral da área declarada com produtos
vegetais, para o ITR/2010, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as
alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro
momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira e apresentou
Recurso Voluntário alegando a nulidade da decisão por não considerar a área de reserva legal, a
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada e pela inaplicabilidade da taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
A recorrente sustenta a nulidade da decisão de piso por não concordar com os
motivos.
As causas de nulidade estão prevista no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e,
entre elas não está a inconformidade com os motivos da decisão que não tenha preterido o direito
de defesa.
Assim, não acolho a preliminar.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724778/2014-74

Mérito
Reserva Legal
No mérito a recorrente sustenta que deve ser considerado no cálculo do tributo
devido a área de reserva legal demonstrada com a matricula do imóvel.
O lançamento do crédito tributário ocorreu por constatação de duas infrações:
subavaliação do VTN declarado de R$ 4.000,00, quando o apurado foi de R$ 1.648.900,00 e não
comprovação das áreas de produtos vegetais declaradas (2.400 ha).
Na impugnação, a contribuinte não contesta o lançamento pelo VTN apurado nem
se insurge quanto a glosa da área de produtos vegetais por falta de comprovação. Informa a
existência de área de reserva legal que, como não foi considerada pelo Fiscal, seria motivo para
anular o lançamento.
Não havia na Declaração informação da referida área, somente na impugnação foi
apresentada certidão de registro do imóvel com o registro da área de 20% para fins de reserva
legal (fls. 56 e 57).
A decisão recorrida apontou que não havia mais espontaneidade na retificação da
Declaração, assim só poderia ocorrer a retificação se comprovado o erro de fato. Afirma que o
erro deveria ser comprovado pela apresentação da matrícula (prova apresentada pela
impugnante) acompanhada do Ato Declaratório Ambiental – ADA, emitido antes do início da
ação fiscal, (prova não apresentada). Assim por falta de comprovação, não admitiu o erro de fato
que justificaria a retificação da Declaração.
Discordo da conclusão da decisão de piso que teria a competência para efetivar a
retificação da declaração, se comprovado o erro de fato. Como já visto, o lançamento não se
referiu a glosa de área de reserva legal que, por opção ou erro do contribuinte, não estava
declarada. Embora a consideração dessa área tenha potencial de afetar o valor do tributo
apurado, tal fato não fez parte do lançamento, motivo pela qual não há o pronunciamento da
Fiscalização.
O Parecer Cosit no 08, de 2014, trata da retificação de ofício de débito confessado,
que poderia ocorrer se verificado e comprovado a existência de outros erros na Declaração, que
não a apontada no Lançamento. Assim, o caso é de Retificação de Oficio.
Ainda nos termos do Parecer, sobre a retificação de ofício, destaco:
41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito tributário,
representando confissão de dívida nos termos do §1odo art. 5odo Decreto-Lei no2.124,
de 13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF, DITR e GFIP, podem ser
retificadas espontaneamente pelo sujeito passivo, com espeque no art. 18 da Medida
Provisória no2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os limites temporais
estabelecidos em normas específicas (§ 2odo art. 9oda IN RFB no1.110, de 24 de
dezembro de 2010 – DCTF, art. 5oda IN RFB no958, de 15 de julho de 2009 – DIRPF e
DITR; art. 463 da IN RFB no971, de 13 de novembro de 2009 – GFIP), respeitado o
prazo de cinco anos para retificação (conforme Parecer Cosit no48, de 07 de julho de
1999).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724778/2014-74

42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta
poderá ser realizada de ofício pela autoridade administrativa da unidade local de
jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista orientação
contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no1, de 1999, antes referida. Nos termos desta
portaria, mesmo após a inscrição do débito em dívida ativa, e ainda que iniciada a
execução fiscal, a retificação de ofício poderá ser efetuada se comprovado o erro de
fato no preenchimento da declaração.
(...)
Conclusão 81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
(...)
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive
para as revisões relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
(grifei)
Quem tem competência para realizar a retificação de ofício da declaração é tão
somente a autoridade administrativa responsável pelo domicílio tributário do contribuinte. A
DRJ não tem competência para se pronunciar sobre o tema, posto que ele não se refere ao
lançamento, ainda que tenha o potencial de, indiretamente, alterá-lo.
O julgamento na instância de piso é sempre um juízo de valores entre os motivos
postos pela Fiscalização para o Ato e os motivos postos pelo contribuinte para afastar ou
reformar o Ato. A DRJ, embora inserta na estrutura da Receita Federal, não se confunde com a
Autoridade Administrativa, e não pode substituí-la e, ao mesmo tempo, exercer o papel de
julgadora.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724778/2014-74

Como a questão da retificação da declaração não pode ser analisada nesta
instância, por falta de competência, após a decisão final, terá o contribuinte, até a extinção do
débito, o direito de solicitar a retificação da declaração, fundada em erro de fato, que será
analisada pela Administração Tributária, sem a possibilidade de apresentar impugnação ou
recurso nos termos do Decreto 70.235, de 1972, conforme conclui o Parecer citado.
Multa aplicada e da taxa Selic
A recorrente faz ilações sobre a inconstitucionalidade e da ilegalidade da multa
aplicada em face do principio constitucional do não confisco e dos princípios administrativos da
razoabilidade e da proporcionalidade.
As questões sobre inconstitucionalidade de norma tributária não podem ser
conhecidas por este Conselho, conforme entendimento da Súmula Carf na2.
Quanto a suposto ilegalidade, o valor da multa aplicável está definido na
legislação tributária que é de aplicação obrigatória pelo Auditor Fiscal, nos termos do art. 142 do
CTN.
Sobre a suposta ilegalidade de aplicação da taxa Selic, trago a Súmula Carf no 4,
que pacificou o assunto:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, não acolher a preliminar e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 150
DF CARF MF
Original